Tribunal: TJMT
Processo: 1040709-51.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040709-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRUTARIA DO DIDI LTDA - CNPJ: 13.442.313/0001-41 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), BITDOX SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.793.974/0001-94 (APELADO), AUREO OLIVEIRA NETO - CPF: 038.356.836-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040709-51.2023.8.11.0041

APELANTE:
FRUTARIA DO DIDI LTDA

APELADOS:
BANCO VOLKSWAGEN S.A e OUTROS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS APRESENTANTES DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO OU MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Frutaria do Didi Ltda. contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco Volkswagen S.A. e da Bitdox Serviços em Tecnologia Ltda. A parte autora sustenta a ocorrência de protesto indevido, realizado por edital, sem prévia tentativa de intimação pessoal ou por via postal, e requer a condenação do Banco Volkswagen ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se Banco Volkswagen S.A. e Bitdox Serviços em Tecnologia Ltda. possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória por protesto indevido; (ii) avaliar se houve falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização civil das rés por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela intimação do devedor antes do protesto é exclusiva do Tabelionato de Protesto, nos termos do art. 3º da Lei n. 9.492/1997, cabendo ao tabelião adotar a forma por edital apenas após o esgotamento de outras tentativas de localização, conforme previsto nos arts. 14 e 15 da referida norma.

A apresentação de título ao protesto por endossatário-mandatário não implica, por si só, responsabilidade por danos morais, salvo comprovação de má-fé ou extrapolação dos poderes conferidos, conforme consolidado no Tema 921 do STJ e na Súmula 476 da mesma Corte.

A autora não demonstrou que as rés atuaram com dolo, culpa ou em desconformidade com os limites do endosso mandato, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de participação das rés na forma de intimação adotada pelo cartório inviabiliza a configuração de falha na prestação do serviço passível de indenização, razão pela qual se revela acertada a extinção do processo por ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A legitimidade passiva para responder por eventual falha na intimação prévia ao protesto é exclusiva do Tabelionato de Protesto, salvo demonstração de má-fé ou extrapolação de poderes pelo apresentante do título.

A simples apresentação do título a protesto, por endossatário-mandatário, não configura ilícito civil nem atrai responsabilidade objetiva, ausente prova de conduta abusiva ou culposa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e art. 373, I; Lei n. 9.492/1997, arts. 3º, 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 921; STJ, Súmula 476.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040709-51.2023.8.11.0041

APELANTE:
FRUTARIA DO DIDI LTDA

APELADOS:
BANCO VOLKSWAGEN S.A e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRUTARIA DO DIDI LTDA.
, contra a sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 1040709-51.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO VOLKSWAGEN S/A e BITDOX SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.
,
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva das demandadas, com base no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, a existência de protesto indevido, porquanto ausente a notificação prévia obrigatória, sendo o apontamento promovido diretamente por edital, sem que se demonstrassem as tentativas de localização.

Afirma que a conduta da ré afronta os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa jurídica, ocasionando-lhe dano moral presumido.

Requer a reforma da sentença para condenar o Banco Volkswagen ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Banco Volkswagen, pugnando pela manutenção integral da sentença (id. 265145776).

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade passiva das empresas demandadas para responder pela suposta falha na prestação do serviço consubstanciada na ausência de prévia intimação antes da lavratura de protesto por edital.

Conforme consta dos autos, a demandante não nega a existência da dívida protestada, tampouco a validade formal do título, restringindo-se a insurgência à alegada irregularidade na forma de intimação adotada, sustentando que não foi oportunizada a regularização do débito.

No entanto, embora a parte recorrente tenha efetivamente impugnado a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que as requeridas participaram do apontamento e poderiam ser responsabilizadas por eventual protesto indevido, tal tese não se sustenta diante da ausência de demonstração de conduta dolosa, culposa ou extrapolação dos poderes conferidos no endosso mandato.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora não logrou demonstrar que as rés agiram com abuso de direito ou fora dos limites contratuais que lhes foram atribuídos, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. O simples fato de figurarem como apresentantes do título ao cartório, na qualidade de mandatárias, não é suficiente para atrair a responsabilização civil sem a devida comprovação de excesso.

Assim, correta a sentença ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva de ambas as rés, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de legitimidade ad causam.

A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade pela intimação do devedor é atribuída, com exclusividade, ao Tabelionato de Protesto.

O artigo 3º da Lei n. 9.492/97 é expresso ao atribuir ao Tabelião a prerrogativa privativa da intimação, sendo que os artigos 14 e 15 do mesmo diploma legal dispõem acerca das formas e condições em que a intimação por edital pode ser adotada, além das exigências de esgotamento das tentativas pessoais e postais.

Com efeito, o Tema 921 do STJ assevera que “
o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto”
.

Tal entendimento, todavia, não autoriza a responsabilização do credor ou do apresentante do título, salvo demonstração inequívoca de má-fé ou atuação em desconformidade com os poderes outorgados, o que não se verifica na espécie.

Ademais, a jurisprudência do STJ consagra que “
aquele que apresenta título para protesto, na condição de endossatário-mandatário, não responde por eventuais danos oriundos da atuação do cartório, salvo se extrapolar os poderes que lhe foram conferidos”
(Súmula 476).

No caso em exame, não há qualquer indício de que as requeridas tenham agido com abuso de direito, má-fé ou extrapolação de poderes. A mera apresentação do título ao protesto, sem participação na forma da intimação, não configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilização objetiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025